Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702577-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA MORAIS NUNES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MORAIS LIMA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Morais Nunes Lima contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 0700541-92.2025.8.07.0018, em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar pleiteada para determinar sua transferência entre unidades do curso de Medicina pertencentes ao mesmo grupo educacional. A agravante, representada por seu genitor, alega necessidade de transferência da unidade do Grupo CEUMA em São Luís/MA para a unidade em Brasília, a fim de acompanhar e prestar cuidados ao seu pai, diagnosticado com transtornos psicológicos severos. Sustenta, com base nos direitos fundamentais à saúde, à educação e à proteção da unidade familiar, a existência de direito líquido e certo à pretendida transferência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria, nos termos da decisão de ID 68208606, em razão da ausência de plausibilidade do direito alegado e da preexistência da condição de saúde do genitor à época da matrícula da agravante, além da inconsistência quanto ao domicílio do pai da recorrente, que reside em Goiânia/GO e não em Brasília/DF. Sobreveio, nos autos da ação originária, sentença proferida pelo d. Juízo a quo (ID 232206615), a qual julgou denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado. A sentença, ao examinar o mérito da controvérsia, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo à transferência compulsória, reconhecendo a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, bem como a inaplicabilidade da transferência ex officio ao caso concreto. Com o advento da sentença na ação principal, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal. Nesta esteira, não se controverte que, uma vez proferida sentença no processo de origem, extingue-se a eficácia da decisão interlocutória impugnada, restando prejudicado o agravo de instrumento, por perda de objeto. À luz do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator